Tribunal: TJPA
Processo: 0825188-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825188-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL KANEO SATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. DECISÃO AGRAVADA NÃO JUNTADA. ÔNUS DO RECORRENTE NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 587 DO CPP AO ART. 197 DA LEP. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em execução penal por ausência de peça essencial à formação do instrumento, consistente na decisão agravada, aplicando-se, por analogia, o art. 587 do Código de Processo Penal ao art. 197 da Lei nº 7.210/1984. O agravante sustenta que eventual deficiência na instrução decorreu de ato da serventia judicial e que não poderia ser prejudicado por erro do Judiciário, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da decisão agravada no instrumento do agravo em execução, ainda que alegadamente imputável à serventia judicial, impede o conhecimento do recurso, à luz do art. 197 da Lei de Execução Penal e da aplicação analógica do art. 587 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê o cabimento de agravo contra decisões do Juiz da execução, e a jurisprudência consolida a aplicação analógica das regras do recurso em sentido estrito, inclusive quanto à adequada formação do instrumento.

Incumbe ao recorrente instruir o agravo em execução com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, especialmente a decisão impugnada, sob pena de não conhecimento por manifesta inadmissibilidade.

A ausência da decisão agravada compromete o exercício da jurisdição revisional, pois impede a análise da legalidade, da fundamentação e do contexto fático-jurídico do decisum combatido.

Ainda que a serventia participe da formação do instrumento, permanece com a parte o ônus processual de indicar as peças a serem trasladadas e de fiscalizar a correta instrução do recurso.

A inobservância do dever previsto no art. 587 do Código de Processo Penal, quanto à indicação das peças para formação do instrumento, impõe o não conhecimento do agravo em execução.

O sistema recursal penal estrutura-se sobre o princípio da iniciativa da parte, exigindo que o instrumento esteja devidamente formado para viabilizar o conhecimento da insurgência.

Não há violação aos princípios do acesso à justiça ou do duplo grau de jurisdição, pois o direito ao recurso pressupõe o atendimento dos requisitos formais mínimos de admissibilidade.

O princípio da ausência de nulidade sem prejuízo não afasta a conclusão adotada, pois a falta da decisão agravada configura prejuízo evidente ao impedir a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao recorrente indicar e fiscalizar as peças essenciais à formação do instrumento do agravo em execução, nos termos do art. 587 do CPP aplicado analogicamente ao art. 197 da LEP.

A ausência da decisão agravada no instrumento do recurso impede o exercício da jurisdição revisional e conduz ao não conhecimento do agravo em execução.

A deficiência na formação do instrumento não viola o acesso à justiça quando decorre do descumprimento de ônus processual da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, art. 197; CPP, arts. 587, 563, 571, VII, e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 289.779/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.02.2017, DJe 22.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Daniel Kaneo Sato contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em execução penal por ausência de peça essencial à formação do instrumento, especificamente a decisão agravada, aplicando-se, por analogia, o art. 587 do Código de Processo Penal ao art. 197 da Lei de Execução Penal.

Sustenta o agravante que eventual deficiência na instrução do recurso decorreu de ato da serventia judicial, não podendo a parte ser prejudicada por erro imputável ao próprio Judiciário. Aduz inexistir prejuízo à análise do mérito recursal, pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pela submissão da matéria ao órgão colegiado.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Daniel Kaneo Sato
contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em execução penal por ausência de peça essencial à formação do instrumento, especificamente a decisão agravada, aplicando-se, por analogia, o art. 587 do Código de Processo Penal ao art. 197 da Lei nº 7.210/1984.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida.

O art. 197 da Lei de Execução Penal estabelece que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Embora a legislação específica não discipline minuciosamente o procedimento, consolidou-se na jurisprudência a aplicação analógica das regras do recurso em sentido estrito, inclusive no que se refere à necessidade de adequada formação do instrumento recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incumbe ao recorrente instruir o agravo em execução com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, especialmente a decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. A ausência da decisão agravada constitui vício que compromete o próprio exercício da jurisdição revisional, pois impede o exame da legalidade, da fundamentação e do contexto fático-jurídico em que proferido o decisum combatido.

A defesa sustenta que eventual falha na formação do instrumento seria imputável à serventia judicial, razão pela qual não poderia o agravante ser prejudicado.

Todavia, ainda que se reconheça a participação da unidade judiciária na autuação do feito, não se afasta o ônus processual da parte recorrente de fiscalizar a correta instrução do recurso que interpôs.

Da leitura do recurso originário, se observa que
em momento algum o Agravante aponta quais peças deveriam ser trasladadas para formação do recurso, ônus da parte que, uma vez não se desincumbindo, obriga o não conhecimento do recurso.

Portanto,
a defesa não cumpriu o ônus legal previsto no art. 587 do Código de Processo Penal, de que quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte deverá indicará, no respectivo termo, ou a requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado, motivo pelo qual não se pode conhecer do agravo em execução.

O sistema recursal penal é estruturado sobre o princípio da iniciativa da parte, cabendo-lhe assegurar que o instrumento esteja devidamente formado para permitir o conhecimento da insurgência.

Neste sentido transcrevo julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. OBSERVÂNCIA À NORMA REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. É incontroverso nestes autos que a execução penal que é objeto do agravo em execução ora em análise não se refere aos fatos denunciados na apelação criminal cuja distribuição, segundo o impetrante, atrairia a prevenção da 12ª Câmara Criminal.

2. Não se constata a alegada violação ao princípio do juiz natural, já que, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do TJSP, a competência para o julgamento de feitos atinentes à execução criminal é definida pela prevenção ao órgão julgador ao qual foi distribuído o recurso referente ao processo de conhecimento.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. IRREGULARIDADE ALEGADA APÓS O JULGAMENTO.
PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.

1. Embora seja certo que cabe à serventia do órgão julgador a formação do instrumento do agravo em execução, nos termos do artigo 587 do Código de Processo Penal, é dever do recorrente fiscalizar a conformidade das peças trasladadas a seu requerimento, cuja incorreção deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedente.

2. No caso, além da eiva ter sido alegada após o julgamento do agravo em execução, não se vislumbra qualquer prejuízo no caso concreto, já que o Tribunal de origem considerou suficiente a documentação que acompanhou o recurso para a análise da pretensão deduzida, que foi conhecida na sua integralidade, mas não acolhida.

3. Incidência das normas contidas nos artigos 563 e 571, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 289.779/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017.) negrito nosso.

A decisão agravada fundamentou-se precisamente na inexistência, nos autos, da decisão que se pretendia ver reformada, bem como na ausência de elementos que possibilitassem sua identificação segura. Nessa circunstância, o Tribunal ficaria impossibilitado de exercer o controle jurisdicional adequado, sob pena de atuar de maneira hipotética ou conjectural, o que não se admite no âmbito do processo penal.

Não há falar em violação aos princípios do acesso à justiça ou do duplo grau de jurisdição. O direito ao recurso pressupõe a observância dos requisitos formais mínimos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. O devido processo legal não afasta a necessidade de cumprimento das exigências essenciais à admissibilidade recursal. O formalismo aqui aplicado não é excessivo, mas inerente à própria estrutura do sistema recursal, que exige delimitação clara do objeto impugnado.

Também não se pode invocar o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo para afastar a conclusão adotada na decisão monocrática.

O prejuízo é evidente, pois a falta da decisão agravada inviabiliza a análise do mérito do recurso. Trata-se de deficiência originária que não pode ser suprida nesta instância sem subverter a lógica do sistema recursal penal.

Dessa forma, a decisão monocrática aplicou entendimento consolidado na jurisprudência e observou rigorosamente os pressupostos formais indispensáveis ao conhecimento do agravo em execução, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026